Tribunal: TJES
Processo: 5027386-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027386-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDNA DOS REIZ CARVALHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027386-77.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida: EDNA DOS REIZ CARVALHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PEÇA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE, NÃO OBSTANTE REPRODUZA CONTEÚDOS DE MANIFESTAÇÕES ANTERIORES, É COERENTE COM O TEOR DA SENTENÇA ATACADA E COM AS RAZÕES PARA A REFORMA PRETENDIDA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA PARA ATENDIMENTO EM BANCO. TEMPO DE ESPERA SUPERIOR A DUAS HORAS E MEIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO QUE, NO CASO EM ANÁLISE, NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO INDIVIDUAL, MAS APENAS COLETIVA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO DE NATUREZA REPARATÓRIA QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO QUE SEGUE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

Reclama a parte autora o padecimento de danos morais, em virtude da espera excessiva por atendimento em fila bancária. Relata, em suma, que na data de 02/08/2022 dirigiu-se à agência do banco demandado e que, embora tenha retirado sua senha as 11:46h, só foi atendida duas horas e quarenta minutos depois, as 14:28h.

É de conhecimento amplo a existência de Lei Municipal que estipula o período limite de vinte minutos, como tempo máximo tolerável para o atendimento, em dias de movimentação normal nas agências bancárias, alcançando-se o limite de trinta minutos, para as ocasiões de aporte exacerbado de atendimentos, em datas especiais.

Os tribunais já firmaram o entendimento de que os municípios estão imbuídos de competência material para dispor sobre o tempo de espera em filas de atendimento bancário e sobre as correspondentes sanções, por cuidar-se de temática afeta ao interesse eminentemente local e à proteção dos direitos do consumidor, encontrando substrato no art. 30, inciso I, da Constituição da República c/c art. 55, do CDC.

Noutro giro, não é correto atrelar os parâmetros temporais ditados pela legislação municipal à aferição de danos morais eventualmente experimentados pelos consumidores dos serviços bancários. Trata-se, é bem verdade, de um critério objetivo, que pode subsidiar o juízo nesse diagnóstico, mas que não pode se esgotar no único elemento ponderável.

O descumprimento da norma, embora consubstancie infração administrativa de per si, traduzindo ato ilícito
lato sensu
, não implica necessariamente a provocação de dano imaterial.

Essa, aliás, é a orientação prevalente no Colendo STJ, v.g.: “[...]
A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
[...]” (REsp n. 1.218.497⁄MT, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄9⁄2012, DJe 17⁄9⁄2012)

O fator “dano”, como é cediço, é elemento imanente à responsabilidade indenizatória.

O dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta de forma relevante o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge com gravidade em seus bens personalíssimos, tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a auto-imagem que possui dos seus atributos).

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade.

Sobre a prova da lesão extrapatrimonial, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 375, caput, do CPC).

Resta perquirir, portanto, em cada caso concreto, se a transgressão imputável ao fornecedor foi de tal ordem a afetar o consumidor em seus atributos subjetivos, provocando-lhe um estado de consternação, um sentimento de afronta, uma abalo emocional ou psíquico tais que desbordem dos lindes dos meros aborrecimentos cotidianos.
Sem essas conotações, ainda que presente a infração legal ou contratual, não é lídimo cogitar de dano moral indenizável.

Recorde-se, uma vez mais, a preleção do Superior Tribunal de Justiça, insculpida no aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas.
2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag n. 1.422.960⁄SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄3⁄2012, DJe 9⁄4⁄2012.).

Ainda participando dessa compreensão, cite-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS INFRINGENTES. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO DETERMINADO NA LEI DISTRITAL 2.547/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O dano moral indenizável pressupõe dor física e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia. 2.
O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital no 2.547/2000 para ser atendido configura irregularidade administrativa na relação banco/cliente que, uma vez ocorrida, gera apenas multa a ser aplicada pelo poder público.
3. Embargos infringentes conhecidos, mas não providos. Maioria”. (TJ-DF; Rec 2014.07.1.012121-0; Ac. 870.901; Primeira Câmara Cível; Rela Desa Fátima Rafael; DJDFTE 05/06/2015; Pág. 96)

Nessa esteira, portanto, há que se indagar se a espera, além de demasiada, foi acompanhada de outras circunstâncias relevantes, capazes de denotar menosprezo ou abalo à dignidade do consumidor.

A tese de que a só espera por tempo delongado, dissociada de outros fatores, bastaria para a consecução do dano moral é irrazoável! A prosperar esse pensamento, seria o caso de cogitar do tempo excessivo nas filas dos supermercados e das casas lotéricas, do tempo despendido aguardando o embarque regular nos aeroportos, dos atrasos corriqueiros das consultas médicas (muitas vezes ocasionados por genuíno “overbooking”), das audiências e sessões que tardam a iniciar, quando não são reagendadas na iminência de sua realização, enfim, de toda uma gama de aborrecimentos causados por fornecedores dos mais diversos serviços, públicos e privados, evitáveis ou não, a não mais poder! A espera não é um fenômeno intrínseco à atividade bancária. A razoabilidade, cabe destacar, está na essência da aplicação do direito.

Pois bem, volvendo à hipótese dos autos, observa-se que a parte consumidora demonstra ter aguardado por atendimento
durante duas horas
. Por certo, o tempo total despendido no caso concreto excede demasiadamente ao limite estrito da lei. No entanto, à exceção da espera prolongada, propriamente dita, não há quaisquer outras circunstâncias evidenciadoras de desrespeito à sua integridade e dignidade. Não há sequer indícios de tratamento discriminatório, injurioso ou mesmo de instalações inadequadas, a impor desconforto ou padecimento excessivo, que ultrapassasse o mero aborrecimento da espera.

Por sinal, sob a ótica do
desvio produtivo
, é certo que esse não justificaria, ademais, a reparação individual, mas apenas coletiva, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.737.412 - SE).

Considerando a ampla jurisprudência acerca do assunto, que tem assento no Colendo Superior Tribunal de Justiça e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça, a falta de outros elementos relevantes, e da simples análise da situação descrita pela parte Autora, concluo pela inexistência de dano moral indenizável,
caracterizando-se a falta como meramente potencializadora de corriqueiro aborrecimento e de eventuais sanções administrativas, sem consectários de maior monta.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para indeferimento do dano moral, nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)